Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. RECUSA DE COBERTURA. INTERNACÃO DOMICILIAR (12H). ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA JUDICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que revogou a liminar e julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas, de forma solidária, à prestação de serviços de internação domiciliar por prazo não inferior a 12 horas diárias.
2. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC — revogação de tutela provisória, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do direito em favor da recorrente.
3. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, tendo a apelante exposto de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
4. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
5. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, in casu, a pretensão liminar não atende ao pressuposto de probabilidade do direito. Antecipação da tutela recursal rejeitada.
6. O laudo confeccionado por perito judicial é documento público, revestido de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por pessoa sem interesse na resolução da demanda em favor de qualquer das partes.
7. Comprovada por meio de laudo pericial a desnecessidade da pretendida cobertura de internação domiciliar na modalidade home care por 12 horas diárias, incabível impor à operadora de plano de saúde tal obrigação.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.